Tribunal: TJDFT
Processo: 0761887-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR DA RESERVA. LEGALIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. O embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que foi aplicado ao caso o Tema 1.177 de Repercussão Geral de Suprema Corte, sem considerar que os militares distritais são organizados e mantidos pela União, a quem compete legislar sobre o respectivo regime jurídico e previdenciário, ou seja, o referido Tema seria relativo aos militares estaduais, de modo que não alcançaria o Distrito Federal e as suas alíquotas poderiam ser modificadas por Lei Federal (Art. 21, inc. XIV, da CF), não havendo falar em inconstitucionalidade do art. 24- C (incluído pela Lei no 13.954/2019) quando se tem por referência os Militares do Distrito Federal.

4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, já que a controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019

5. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o embargado, pensionista de militar do DF, não pode exigir que sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título, pois as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma.

6. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002).

7. Desse modo, constatado de ofício o erro material, se faz necessário à sua correção para sanar o vício, mediante aplicação de efeitos infringentes, de modo a conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, mantendo na integra os termos da sentença originária e condenando o recorrente/embargado vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

8. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir de ofício erro material no acórdão e manter a sentença por seus próprios fundamentos.